Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília proferida em procedimento de cumprimento de sentença e que desconstituiu penhora sobre saldo de restituição de imposto de renda de GERALDO SANDOVAL GOES ao fundamento de se tratar de verba impenhorável de caráter alimentar. Em consulta ao sistema do PJ-e, verifica-se que o presente recurso tem o mesmo objeto do agravo de instrumento n. 0700124-38.2020.8.07.9000. Desta feita, antes de apreciar o pedido liminar, faculto ao agravante se manifestar acerca do interesse recursal, máxime em face do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator